Tribunal: STJ
Processo: 0005095-64.2004.8.24.0054
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1870594 - SC(2021/0106359-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419
RACHEL ZANONA BRASIL - SC024394
MARCÍLIO JOÃO DA SILVA MEDEIROS FILHO - SC000745
MAURÍCIO MACIEL SANTOS - SC009451
FLAVIA WANESSA DE HOLANDA BEZERRA SANTOS -
SC013954
GIOVANA MICHELIN LETTI - SC021422
AGRAVADO
: CELSO D ACAMPORA REIS
ADVOGADOS
: MAIARA ELIZABETH CORREA - SC031800
JICIANE ALVES DA ROCHA - SC034347
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR
FECHADA.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 182/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E
MANTIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
7/STJ
1. O agravo interno não demonstra, de forma clara e pormenorizada, que o agravo em
recurso especial enfrentou todos os fundamentos da decisão de admissibilidade,
limitando-se a alegações genéricas e à reiteração de teses de mérito.
2. A manutenção dos óbices de conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação analógica da
é medida que se impõe, preservando-se,
Súmula 182/STJ,
ademais, a incidência das Súmulas 5 e
apontadas na origem.
7/STJ
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
24/03/2026
30/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55551396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 14:46:09
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: c1c0a036-0224-48ea-86f0-5e5155d1d079

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1870594 - SC(2021/0106359-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419
RACHEL ZANONA BRASIL - SC024394
MARCÍLIO JOÃO DA SILVA MEDEIROS FILHO - SC000745
MAURÍCIO MACIEL SANTOS - SC009451
FLAVIA WANESSA DE HOLANDA BEZERRA SANTOS -
SC013954
GIOVANA MICHELIN LETTI - SC021422
AGRAVADO
: CELSO D ACAMPORA REIS
ADVOGADOS
: MAIARA ELIZABETH CORREA - SC031800
JICIANE ALVES DA ROCHA - SC034347
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR
FECHADA.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 182/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E
MANTIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
7/STJ
1. O agravo interno não demonstra, de forma clara e pormenorizada, que o agravo em
recurso especial enfrentou todos os fundamentos da decisão de admissibilidade,
limitando-se a alegações genéricas e à reiteração de teses de mérito.
2. A manutenção dos óbices de conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação analógica da
é medida que se impõe, preservando-se,
Súmula 182/STJ,
ademais, a incidência das Súmulas 5 e
apontadas na origem.
7/STJ
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FUNDAÇÃO CODESC DE
SEGURIDADE SOCIAL – FUSESC contra decisão singular da minha lavra pela qual o
agravo em recurso especial não foi conhecido em virtude da incidência da
haja vista a ausência de impugnação específica dos fundamentos da
Súmula 182/STJ,
decisão de admissibilidade do recurso especial, notadamente o afastamento da
negativa de prestação jurisdicional e a aplicação das Súmulas
e
(fls. 633-
5/STJ
7/STJ
636).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que seu agravo em recurso especial teria atacado de forma específica todos os óbices
da decisão de admissibilidade, demonstrando a negativa de prestação jurisdicional e a
inaplicabilidade das Súmulas
e
5/STJ
7/STJ.
Documento eletrônico VDA55186974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:24:11
Código de Controle do Documento: b17009be-5421-47fe-be73-400ac61d3bf2

Sustenta que a controvérsia seria exclusivamente de direito, baseada na
observância das Leis Complementares
e
com enfoque na fonte de
108/2001
109/2001,
custeio e no equilíbrio atuarial, e que os fundamentos do acórdão recorrido partiriam de
premissas equivocadas acerca da “justa expectativa” e à necessidade do aumento de
contribuição.
Aduz que houve rigor formal indevido na decisão singular ao concluir pela
ausência de impugnação específica e requer a reconsideração para conhecer do
agravo em recurso especial e, ao final, do especial.
Na sua impugnação ao agravo interno, a parte agravada alega que o agravo
interno não afasta os fundamentos centrais da decisão agravada, limita-se a reiterar
teses de mérito e permanece sem impugnar, de forma pontual, todos os óbices da
decisão de admissibilidade, incidindo, por analogia, a
assevera
Súmula 182/STJ;
inexistir negativa de prestação jurisdicional e a necessidade de interpretar cláusulas e
reexaminar provas, justificando a aplicação das Súmulas
e
5/STJ
7/STJ.
É o relatório.
VOTO
Originariamente, trata-se de ação de anulação de ato jurídico, com pedido
de tutela antecipada, proposta por participante do Plano de Benefícios I da entidade
fechada de previdência complementar, visando cancelar majoração de 337%
(trezentos e trinta e sete por cento) da contribuição mensal, restabelecer o valor
anterior, obter a devolução dos descontos a maior e condenação em honorários e
custas (fls. 9-17).
A sentença julgou não procedentes os pedidos, revogou a tutela antecipada
anteriormente deferida, fixou honorários advocatícios em R$ 800,00 (oitocentos reais)
e resolveu o mérito (fl. 326).
O Tribunal de origem deu provimento à apelação para declarar nulo o
aumento de 337% (trezentos e trinta e sete por cento), manter a tutela, determinar a
devolução dos valores descontados a maior com correção pelo INPC e juros de 1%
(um por cento) desde a citação, e restabelecer o desconto anterior (R$ 72,77 - setenta
e dois reais e setenta e sete centavos), fundamentando-se em relação de consumo,
prova pericial indicando a ausência de necessidade do aumento, ausência de reajuste
salarial e
não adequadas (fls. 378-383).
transparência/oferta
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial por
aplicação, por analogia, da
ao fundamento de que a parte não
Súmula 182/STJ,
impugnou, de forma específica e suficiente, todos os pontos da decisão de
admissibilidade: a) conclusão de inexistência de negativa de prestação jurisdicional, à
luz de precedentes do Superior Tribunal de Justiça (fls. 574-575); b) incidência
conjunta das Súmulas 5 e
para afastar o conhecimento das alegadas violações
7/STJ
às Leis Complementares
e
por demandarem interpretação de
108/2001
109/2001,
regulamentos e reexame do conjunto fático-probatório (fls. 575-576) (fls. 633-636).
Documento eletrônico VDA55186974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:24:11
Código de Controle do Documento: b17009be-5421-47fe-be73-400ac61d3bf2

No presente agravo interno, a agravante afirma ter impugnado tais óbices no
agravo em recurso especial, mas não evidencia, de modo claro e pormenorizado, como
as razões do agravo em recurso especial enfrentaram, um a um, os fundamentos da
decisão de admissibilidade.
Limitou-se a reiterar que a controvérsia seria exclusivamente de direito, a
rediscutir premissas fáticas (migração de 98% - noventa e oito por cento - dos
participantes, parecer atuarial de 20.2.2004 e perícia) e a sustentar genericamente a
negativa de prestação jurisdicional, sem demonstrar concretamente a ausência de
necessidade de interpretação de
ou de revisão das premissas
cláusulas/regulamentos
fáticas adotadas pelo acórdão recorrido, nem indicar vício específico subsumível aos
arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.
Conforme a jurisprudência desta Corte, incumbe ao agravante impugnar
especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial,
sob pena de não conhecimento do agravo, por aplicação da
Nesse
Súmula 182/STJ.
sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA
CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
e 253, I,
CPC/15
do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar,
de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o
que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as
alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara,
objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma,
AREsp 1904123/MA,
julgado em
DJe
4/10/2021,
8/10/2021)

A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Súmula 182/STJ
Especial
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Diante disso, permanece íntegra a conclusão de que as razões do agravo
em recurso especial não atacaram, de forma efetiva e contextualizada, todos os
fundamentos da decisão de admissibilidade, atraindo, por analogia, a Súmula 182/STJ.
Sobre o pedido formulado na impugnação para majoração dos honorários,
cumpre ressaltar que, nos termos do
§ 11, do CPC, só tem cabimento quando
art. 85,
inaugurada uma nova instância, não sendo essa a hipótese em apreço.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55186974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:24:11
Código de Controle do Documento: b17009be-5421-47fe-be73-400ac61d3bf2

É como voto.
Documento eletrônico VDA55186974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:24:11
Código de Controle do Documento: b17009be-5421-47fe-be73-400ac61d3bf2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 1.870.594 / SC
Número Registro: 2021/0106359-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00050956420048240054 054040050959 50956420048240054 54040050959
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS : MARCÍLIO JOÃO DA SILVA MEDEIROS FILHO - SC000745
MAURÍCIO MACIEL SANTOS - SC009451
FLAVIA WANESSA DE HOLANDA BEZERRA SANTOS - SC013954
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419
GIOVANA MICHELIN LETTI - SC021422
RACHEL ZANONA BRASIL - SC024394
AGRAVADO
: CELSO D ACAMPORA REIS
ADVOGADOS : MAIARA ELIZABETH CORREA - SC031800
JICIANE ALVES DA ROCHA - SC034347
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55529701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:05:44
Código de Controle do Documento: 1431801d-babc-449d-985b-39a3f8aecbda

AGRAVANTE : FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS : FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419
RACHEL ZANONA BRASIL - SC024394
MARCÍLIO JOÃO DA SILVA MEDEIROS FILHO - SC000745
MAURÍCIO MACIEL SANTOS - SC009451
FLAVIA WANESSA DE HOLANDA BEZERRA SANTOS - SC013954
GIOVANA MICHELIN LETTI - SC021422
AGRAVADO
: CELSO D ACAMPORA REIS
ADVOGADOS : MAIARA ELIZABETH CORREA - SC031800
JICIANE ALVES DA ROCHA - SC034347
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:05:44
Código de Controle do Documento: 1431801d-babc-449d-985b-39a3f8aecbda